Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-23.2017.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703930-23.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL REU: ZELIA FLAUZINA DE PAULA EXECUTADO: LAURA YOOKO YAMAMURA, MARCIO NUNES MOREIRA, RENATO VALÉRIO DOS SANTOS, ZÉLIA MARIA DE JESUS, WALLACY LIMA COUTINHO, ANDRE CARLOS DA SILVA, VICTOR JUDSON SCHEFFER SANTIAGO, ALDA TEREZINHA SCHEFFER SANTIAGO DESPACHO Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 dias, manifeste-se sobre os depósitos judiciais realizados (IDs 31091937, 31558706 e 31558706) e sobre a certidão de ID 31846444, requerendo o que entender de direito. Brasília, D.F., 11 de janeiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator